Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que a presente ação monitória fora aviada pelo Banco do Brasil S/A. em desfavor de Oli Projetos e Construções LTDA - EPP, Fábio de Oliveira Feijão, Cícero de Paula Colares Oliveira e Gláucia Maria Rodrigues de Oliveira almejando a expedição de mandado monitório e posterior constituição do título executivo, com fulcro no Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00602-6 celebrado, em 14/05/2013, com a primeira ré, mediante o qual disponibilizara-lhe crédito no de R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), tendo-lhe sido dado como garantia do pagamento, em alienação fiduciária, a RETRO-ESCAVADEIRA, modelo 3C 4x4, Motor A Diesel de 4 Cilindros, Injeção Direta, 85 HP, Marca JCB, também no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), além de ter sido prestada fiança pelos demais réus. Segundo o defendido, o contratado restara inadimplido no montante de R$160.417,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos). Aperfeiçoada a relação processual, foram opostos embargos monitórios1 pelos réus Cícero e Gláucia Oliveira, nos quais suscitaram sua ilegitimidade passiva ad causam, a inadequação da via eleita, a conexão desta ação com aquela que transita no bojo do processo no 0712800-54.2017.8.07.0001 - ação revisional - e a necessidade de suspensão do feito até o julgamento daquela preensão revisional. No mérito, asseveraram a ocorrência de excesso de cobrança, ante a existência de capitalização de juros, não prevista no contrato, além da cumulação de comissão de permanência com juros e multas e outros encargos, sendo o valor da dívida, no máximo, de R$135.842,53 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos). De outro lado, Oli Projetos e Construções e Fábio Feijão também opusera embargos2, suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a incorreção da memória de cálculos apresentada, defendendo, no mérito, a nulidade da cláusula décima primeira, no tocante à capitalização dos juros e à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Cumprido o rito procedimental, adviera decisão3 que, rejeitando as preliminares arguidas, afastara (i) a ilegitimidade dos primeiros embargantes, com fulcro na teoria da asserção e no fato de que celebraram o contrato objeto da monitória, na condição de fiadores; e, (ii) a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que os documentos apresentados atenderiam ao disposto pelo art. 320 do CPC, e que não teriam força executiva, sendo o contrato de abertura de crédito a base do pedido monitório, existindo, ainda, correlação entre a causa de pedir remota e o pedido feito, sendo adequada a via eleita pela parte autora. Acerca da conexão e da prejudicialidade externa, observara a ocorrência do julgamento da ação revisional que transita no bojo do processo no 0712800-54.2017.8.07.0001, pelo que restaram prejudicadas as questões preliminares e processuais correlatas, não sendo o apelo interposto naqueles autos causa de suspensão da análise do mérito da monitória, considerando a ausência de previsão de efeito suspensivo. Ato contínuo, sobreviera sentença4, que, integrada pelas decisões dos aclaratórios opostos pelos réus embargantes, resolvendo os embargos monitórios formulados, rejeitara-os, julgando procedente o pedido inicial e constituindo de pleno direito título executivo judicial que espelha a obrigação dos embargantes pagarem, solidariamente, o valor de R$160.417,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos), corrigido pela comissão de permanência a partir de 30/06/2018, data da última atualização. Como corolário dessa resolução, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, suspensa, entretanto, a exigibilidade em relação aos embargantes Oli Projetos e Construções Ltda. - EPP e Fabio de Oliveira Feijão, ante a gratuidade que lhes fora concedida. Inconformados, os réus/embargantes apelaram, em separado, almejando a reforma da sentença e o acolhimento de ambos os embargos monitórios opostos. Como estofo da pretensão reformatória5, suscitaram os primeiros embargantes - Cícero e Gláucia -, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, desde o ano de 2014, não fariam mais parte da sociedade empresária também embargante, tendo o embargante Fábio firmado instrumento contratual se obrigando pelo pagamento de todas as dívidas contraídas até aquele momento pela empresa, incluindo-se o contrato objeto desta ação, pelo que fora notificado da necessidade de se indicar novos fiadores no contrato de n. 40/00602, nos termos do art. 835 do Código Civil. Arguiram, ademais, a falta de interesse de agir do embargado, ante a inadequação da via eleita, uma vez que o referido contrato 40/00602-6, entre outros, estaria sendo revisado judicialmente, tendo seus valores apreciados por perícia, donde o saldo devedor estaria pendente de decisão na ação revisional que tramitava perante a 7a Vara Cível de Brasília/DF, processo no 0712800-54.2017.8.07.0001, em que estar-se-ia a discutir, ainda, várias irregularidades contratuais, além de pagamento substancial dos contratos e compensação de valores. Verberaram que as pendências relatadas expungiriam, destarte, a certeza e exigibilidade do crédito perseguido, ensejando a nulidade da sentença. Outrossim, aduziram a existência de conexão e/ou prejudicialidade externa desta ação com a ação revisional apontada, devendo, ainda, ser suspenso todo e qualquer mandado de pagamento emitido em seu desfavor, ante a oposição dos embargos. No mérito, renovando os argumentos de defesa içados em sustentação aos embargos monitórios, alegaram, em suma, que, além do fato de que o aludido o contrato de adesão firmado entre as partes ainda estaria dentro do seu prazo de execução, estando a data da última parcela prevista para 15/01/2023, contemplara cláusulas abusivas e ilegais que ensejaram a cobrança indevida de encargos pelo atraso no adimplemento das obrigações contraídas, posto que haveria a cobrança de juros capitalizados, sem previsão contratual, e a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros, multa e outros encargos. De outro lado, os derradeiros embargantes – Oli e Fábio -, nas suas razões de apelação6, sustentaram, inicialmente, tratar-se o caso de contrato de empréstimo - Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00602-6 -, firmado entre as partes em 14 de maio de 2013, no valor de R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), com a alienação fiduciária em garantia da RETRO-ESCAVADEIRA, modelo 3C 4x4, Motor A Diesel de 4 Cilindros, Injeção Direta, 85 HP, Marca JCB, também no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), em garantia, além de ter sido prestada fiança pelos primeiros apelantes, constando, alegadamente, um saldo em aberto no valor de R$ 160.417,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos), pelo que pedira o embargado, ora apelado, a expedição do mandado monitório e posterior constituição do título executivo. Defendendo a equiparação da sociedade embargante à qualidade de consumidora, eis que o aludido contrato teria se dado para socorro financeiro à empresa, diante de dificuldades encontradas no mercado, suscitaram a preliminar de inépcia da inicial, porquanto impossibilitada a elaboração de uma defesa capaz de combater o constante na inicial executória, notadamente diante da falta de detalhamento do contrato de empréstimo indicado, não tendo sido colacionados aos autos documentos que demonstrariam os juros efetivamente cobrados. No mérito, asseveraram a necessidade da declaração de nulidade da cláusula décima segunda do Contrato de Abertura de Crédito, ante a previsão da cumulatividade entre a comissão de permanência e demais encargos moratórios, quais sejam os juros de mora e a multa legal, não tendo o embargado esclarecido, nos autos, se nos cálculos que apresentara, e durante o período de inadimplência indicado, houvera a cobrança cumulativa, de modo a se apurar eventual valor a ser ressarcido ou abatido do quantum debeatur. Anotaram, ademais, ser vedada a capitalização mensal de juros, quando não prevista no contrato, sustentando, destarte, aplicar-se ao caso a limitação de juros de 12% ao ano, mostrando-se abusivos os juros remuneratórios praticados, encerrando manifesto abuso do poder econômico. O embargado, devidamente intimado, apresentara contrarrazões, pugnando, em suma, pelo desprovimento de ambos os apelos e a conseguinte manutenção da sentença arrostada7. Já os derradeiros apelantes, apresentaram contrarrazões ao apelo dos primeiros apelantes, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso, apenas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva8. Os autos foram distribuídos a esta relatoria, por prevenção (agravo de instrumento no 0715383-73.2021.8.07.0000). É o relatório. Decido. Consoante pontuado, cuida-se de ação monitória aviada pelo Banco do Brasil S/A. em desfavor de Oli Projetos e Construções LTDA - EPP, Fábio de Oliveira Feijão, Cícero de Paula Colares Oliveira e Gláucia Maria Rodrigues de Oliveira almejando a expedição de mandado monitório e posterior constituição do título executivo, com fulcro no Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00602-6 celebrado, em 14/05/2013, com a primeira ré, mediante o qual disponibilizara-lhe crédito no de R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), tendo-lhe sido dado como garantia do pagamento, em alienação fiduciária, a RETRO-ESCAVADEIRA, modelo 3C 4x4, Motor A Diesel de 4 Cilindros, Injeção Direta, 85 HP, Marca JCB, também no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), além de ter sido prestada fiança pelos demais réus. Segundo o defendido, o contratado restara inadimplido no montante de R$160.417,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos). Cumprido o rito procedimental, adviera decisão que, rejeitando as preliminares arguidas nos embargos formulados pelos réus, afastara (i) a ilegitimidade dos primeiros embargantes, com fulcro na teoria da asserção e no fato de que celebraram o contrato objeto da monitória, na condição de fiadores; e, (ii) a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que os documentos apresentados atenderiam ao disposto pelo art. 320 do CPC, e que não teriam força executiva, sendo o contrato de abertura de crédito a base do pedido monitório, existindo, ainda, correlação entre a causa de pedir remota e o pedido feito, sendo adequada a via eleita pela parte autora. Acerca da conexão e da prejudicialidade externa, observara a ocorrência do julgamento da ação revisional que transita no bojo do processo no 0712800-54.2017.8.07.0001, pelo que restaram prejudicadas as questões preliminares e processuais correlatas, não sendo o apelo interposto naqueles autos causa de suspensão da análise do mérito da monitória, considerando a ausência de previsão de efeito suspensivo. Ato contínuo, sobreviera sentença, que, integrada pelas decisões dos aclaratórios opostos pelos réus embargantes, resolvendo os embargos monitórios formulados, rejeitara-os, julgando procedente o pedido inicial e constituindo de pleno direito título executivo judicial que espelha a obrigação dos embargantes pagarem, solidariamente, o valor de R$160.417,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos), corrigido pela comissão de permanência a partir de 30/06/2018, data da última atualização. Como corolário dessa resolução, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, suspensa, entretanto, a exigibilidade em relação aos embargantes Oli Projetos e Construções Ltda. - EPP e Fabio de Oliveira Feijão, ante a gratuidade que lhes fora concedida. Inconformados, os réus/embargantes apelaram, em separado, almejando a reforma da sentença e o acolhimento de ambos os embargos monitórios opostos. Antes, no entanto, de ingressar na apreciação dos apelos em questão, importa destacar a subsistência de questão prejudicial externa que, de sua parte, reclama a suspensão processual até sua devida resolução. Com efeito, conquanto os apelantes sustentem tratar-se de hipótese de preliminar extintiva da ação, sob a “inadequação da via eleita”, pois a circunstância infirmaria a “certeza” do título, inviabilizando o manejo da vertente ação, asseveraram que o contrato 40/00602-6, que aparelha esta ação, dentre outros, estaria sendo revisado judicialmente, tendo seus valores apreciados por perícia, donde o saldo devedor estaria pendente de decisão na ação revisional que tramitava perante a 7a Vara Cível de Brasília/DF, processo no 0712800-54.2017.8.07.0001. No entanto, observa-se dos autos que o MM. Juízo a quo não reconhecera conexão, dependência ou prejudicialidade enlaçando esta ação à ação de revisão de contrato que transita no bojo do processo no 0712800-54.2017.8.07.0001, notadamente diante da superveniência do julgamento desta última. Isso não obstante, conquanto deveras não se possa falar em conexão ou continência entre as lides, mormente porque a primeira já houvera sido sentenciada, a relação de prejudicialidade das ações restara patente no caso, porquanto a subsistência e o alcance do objeto da presente ação estão subsumidos aos influxos que advirão da aludida ação revisional aviada pela ora embargante Oli Projetos e Construções LTDA – EPP em desfavor do ora embargado, Banco do Brasil S/A. Sobeja que na mencionada ação revisional9 a empresa ora apelante pleiteara a nulidade de determinadas cláusulas das avenças pactuadas entre os litigantes, quais sejam: (i) Contrato de Abertura de Crédito Fixo de no 40/00602-6, firmado em 14/05/2013, no valor de R$186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), o mesmo contrato debatido nos presentes autos; (ii) Nota de Crédito Industrial no 40/00704-9, firmada em 24/10/2014, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); (iii) Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00706-5, firmado em 24/10/2014, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais); (iv) Contrato de Crédito Bancário de no 100.409.514, firmado em 22/04/2016, no valor de R$44.873,71 (quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavo); e (v) Contrato de Crédito Industrial de no 40/00559-3, firmado em 27/07/2012, no valor de R$103.000,00 (cento e três mil reais). Questionara a sociedade empresária, então, a regularidade dos valores cobrados pela parte ré, ora embargada, em relação aos juros remuneratórios, aduzindo ter havido a sua capitalização diária sem previsão contratual expressa neste sentido, nos contratos de número 40/00602-6; 40/00704-9; 40/00706-5 e 40/00559-3, e sem a indicação da periodicidade da capitalização no contrato de no 100.409.514. Verbera, ainda, a incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais, e a ilicitude da cláusula que dispõe sobre o vencimento antecipado da dívida e de tarifas abusivas (TAC). Noutras palavras, a pretensão deduzida em ambiente revisional visara, em suma, infirmar substancialmente questões afetas ao contrato no 40/00602-6, objeto da presente ação monitória, ensejando a germinação de relação de prejudicialidade entre as ações, uma vez que a resolução daquela fará germinar influxos nesta, seja para modular seu alcance pecuniário ou mesmo para ratificar a “certeza” do título. Está-se diante, pois, e a toda evidência, de questão marcada pela prejudicialidade externa (NCPC, artigo 313, inciso V, alínea “a”), cujo desenlace, naturalmente, é imperioso e condicional para o enfrentamento da questão ora alinhavada, devendo-se, via de consequência, suspender-se o curso da marcha processual, até que a questão prejudicante seja resolvida. Ora, conforme pontuado, o desenlace dessa ação monitória está vinculado, por prejudicialidade, à resolução da demanda primitiva, que, por ora, encontra-se na pendência de apreciação dos embargos de declaração aviados em face do acórdão que resolvera o apelo manejado pela autora naquela ação, feito vinculado à egrégia 4a Turma Cível deste colendo Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha, encontrando-se aguardando julgamento na sessão a ser realizada no dia 15/06/2022, a partir de 13h30m.10 Destarte, consoante se observara alhures, faz-se necessária e, outrossim, é legítima a suspensão do trânsito da ação quando divisada questão externa que poderá afetar sua resolução, pois as decisões judiciais devem privilegiar a segurança jurídica, conforme assegurado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra. Afigura-se, portanto, conveniente a suspensão do curso desta ação, pois a resolução daquela outra demanda poderá lhe irradiar efeitos, de forma a ser averiguado o inteiro teor da resolução definitiva, ou seja, transitada em julgado, uma vez que, frise-se, a resolução da presente sofrerá os efeitos do resultado daquela lide, ainda que parcialmente. Assim, aliás, vem se manifestando esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Constatando-se a existência de relação de prejudicialidade entre a ação de divórcio e a ação de reconhecimento de união estável, uma vez que o período de relacionamento influencia nas questões referentes aos bens ou dívidas a serem partilhados, impõe-se a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.862751, 20140020316199AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 27/04/2015. Pág.: 187) – grifos nossos; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. AÇÃO DE REMOCÃO DE CURADOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PRESENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo questão de mérito discutida no bojo de outra ação, passível de condicionar ou influir no julgamento de ação distinta, constata-se a existência de prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil. 2. A existência de litígio entre curador e curatelado, membros de sociedade empresária parte em ação de exclusão de sócia, pode repercutir diretamente no julgamento do feito, o que acarreta em prejudicialidade externa. 3. Recurso desprovido” (Acórdão n.846979, 20140020252297AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 204) – grifos nossos. Faz-se mister considerar, ainda, que, além da necessidade de suspensão do processo e conseguintemente do exame dos apelos, é preciso observar a existência de prazo legal para manutenção da suspensão processual em razão da existência de prejudicialidade externa pois, conforme assegurado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4°, do Código de Processo Civil, a suspensão não pode ensejar a eternização do litígio nem desprezo para com o princípio da razoável duração do processo. Segundo esse dispositivo, se admite o eventual sobrestamento da ação até o julgamento de outra causa que verse sobre o mesmo fato, desde que observado o prazo máximo de 1 (um) ano. Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Contudo, há de se observar, nesses casos, o prazo máximo de 1 (um) ano quando evidenciada a prejudicialidade externa. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra, que, contudo, deve ser ponderada com o princípio da razoável duração do processo. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando observar a efetiva ocorrência, ou não, da perda parcial do objeto dos apelos dos réus, levando-se em consideração, ainda, a concordância e a objetiva ausência de prejuízo às partes, determino a suspensão do curso processual e do exame dos apelos pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o efetivo trânsito em julgado do pronunciamento exarado pela 7a Vara Cível de Brasília, no bojo processo no 0712800-54.2017.8.07.0001, pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalvo, por fim, que, escoado aludido interregno, havendo ou não o aludido trânsito em julgado do pronunciamento da 7a Vara Cível de Brasília, deverão os autos tornar conclusos. Retire-se este processo, portanto, da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se Brasília-DF, 07 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Embargos Cícero e Glaucia – ID 30654004, fls. 554/567. 2 - Embargos OLI e Fábio – ID 30654033, fls. 683/704. 3 - Decisão Interlocutória - ID 30654094, fls. 2171/2172. 4 - Sentença ID 30654116, fls. 2212/2217. Sentenças dos EDs. – ID 30654122, fl. 2231, e ID 30654130, fl. 2244. 5 - Apelação Cícero e Glaucia – ID 30654140, fls. 2261/2272. 6 - Apelação Oli e Fábio – ID 30654147, fls. 2294/2305. 7 - Contrarrazões - ID 30654153, fls. 2311/2334. 8 - Contrarrazões - ID 30654156, fls. 2337/2340. 9 - Petição Inicial – ID 27392094, fls. 12/38 - proc. no 0712800-54.2017.8.07.0001. 10 - ID 35490587 – processo 0712800-54.2017.8.07.0001 – PJE verificado em 26/05/2022.